Tribunal: CARF
Processo: 10768.003528/2002-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.003528/2002-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.370 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
INTERMESA TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
COMPENSAÇÃO NÃO COMPROVADA - IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - IRPJ
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a
Fazenda autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova
do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-17.710, da 6a Turma da
DRJ/RJOI, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada, pela ora
recorrente, em função da não homologação das compensações declaradas.
O processo trata da compensação de saldo negativo de IRPJ com débitos do
próprio IRPJ, PIS e Cofins.
Transcrevo, a seguir, parte do relatório, constante do referido acórdão:
O crédito alegado tem origem nos pedidos de restituição e compensação
relacionados às fls. 301 e estão compreendidos no período entre os anos-calendário
1999 a 2001, exercício 2000 a 2002, totalizando o valor original de R$ 483.903,48.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.003528/2002-92
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.370 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003528/2002-92

Os débitos constam das DComp também referidas às fls. 301, alcançando o
período compreendido entre os meses de setembro de 2001 a dezembro de 2003.
Conforme consta do Parecer Conclusivo n.° 27-A/07 (fls. 301/302), no curso da
verificação da liquidez e certeza dos créditos informados pela interessada, a
Diort/Derat/RJ pesquisou as DIPJ de fls. 186/189 e concluiu que houve apuração de
saldo negativo de R$ 10.424,10, R$24.429,76 e R$ 436.780,60, respectivamente nos
anos de 1999, 2000 e 2001. Para a confirmação da veracidade de tais informações, foi
solicitada (fis. 198) diligência fiscal.
A diligência buscou confirmar a consistência das retenções que compuseram os
saldos negativos, bem como das receitas que originaram tais . retenções. Neste
sentido, o relatório final de fls. 287/288 informou:
“Quanto aos anos 1999 e 2001, ficou confirmada a liquidez e certeza da
totalidade dos créditos pretendidos pela interessada.
Quanto ao ano de 2000, parte do crédito foi utilizado na compensação de
estimativas do IRPJ dos meses de setembro e outubro de 2001, respectivamente nos
valores de R$ 142,21 e R$20.290,94. Tais compensações foram executadas por
iniciativa do próprio contribuinte, via DCTF do 4o trimestre de 2001 (fls. 295/296).
Com base em tais informações, a Diort/Derat procedeu o que denomina
"valoração" do crédito ainda passível de utilização pelo contribuinte. Tal cálculo se
justifica em razão de crédito e débito terem referências temporais diferentes, afinal o
crédito será sempre anterior ao débito.
Assim, a referida Delegacia, partindo do valor compensado, aplicou o fator de
deflação entre os períodos de referência do debito e do crédito, para conhecer o valor
original do crédito consumido e, por diferença, o montante ainda passível de
utilização, que, no fim das contas, restou em R$ 6.551,91. O racional do cálculo
encontra-se nos "Demonstrativos de Compensação" de fls. 297/299.
A Diort/Derat executou, ainda, procedimentos de auditoria sumaria nos sistemas
internos da Receita Federal para ratificar as compensações informadas na referida
DCTF, concluindo que a informação resultante da diligência era procedente e
reconhecendo, assim, o saldo credor de IRPJ igual a R$ 453.756,61, assim
distribuídos: R$ 10.424,10, R$ 6.551,91 e R$ 436.780,60, respectivamente nos anos
de 1999, 2000 e 2001.
Partindo do parecer supracitado, a Derat/RJ, por meio do despacho decisório de
fls. 339, decidiu:
1. Quanto às compensações dos processos apensos, homologar integralmente
todas; e
2. Quanto às compensações do presente processo, homologar integralmente uma
parte, parcialmente outra e não homologar um terceiro grupo de compensações.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente relacionou 3
quesitos, basicamente:
(i)
a razão pela qual verifica-se a diferença igual a R$ 12.269,02, entre o
total de créditos constantes das DIPJ e dos pedidos/declarações de
restituição/compensação;
(ii)
a razão pela qual houve a redução do crédito de 2000 para R$ 6.551,91; e
(iii) como se chegou aos valores originais dos débitos indicados no
demonstrativo.
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.370 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003528/2002-92

Assim, justifica as suas dúvidas:
Justifica, a interessada, suas dúvidas por seu entendimento de ser o processo
complexo, constituído de outros processos apensos e, ainda, de inúmeros Pedidos de
Restituição, Pedidos de Compensação e Declarações de Compensação'.
Conclui, então, que "somente o exame integral dos autos leve ao entendimento
completo das conclusões do signatário do parecer". Neste sentido, buscou obter copia
integral do processo, alegando que a simples vista na repartição "não resolveria o
problema".
Como teria sido informado que a cópia somente estaria disponível "no final do
mês, após transcorrido o prazo para apresentar a presente impugnação", formulou os
seguintes pedidos:
1. Que lhe fosse assegurado o direito de apresentar razões complementares após
obtida a cópia integral dos autos; ou
2. Que lhe fossem fornecidas as informações necessárias para compreensão a
homologação; ou
3. Que seja declarada nula a decisão do titular da Derat/RJ, por cerceamento do
direito de defesa.
Posteriormente, em 21/08(2007, trouxe aos autos o documento de fls. 442/444,
a que denominou "Razões Complementares, cujo conteúdo repete as questões já
formuladas na manifestação de inconformidade, acrescidas de ponderações que
apontam o que entende ser equivocas no procedimento fiscal, para culminar no mesmo
pedido de nulidade da decisão homologatória, seguida da preleção de novo veredicto
A DRJ proferiu a seguinte decisão:
Acórdão n° 12-17.710 - 6a Turma da DRJ/RJOI
Sessão de 21 de dezembro de 2007

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
DIRETO DE DEFESA. CERCEAMENTO. EXTENSÃO DO PROCESSO.
Não caracteriza cerceamento de defesa a extensão física do processo, mormente
quanto possível a cognição da posição da Administração com base em parecer e
demonstrativos apostos em quantidade reduzida de folhas, todas referenciadas em
despacho decisório.
Solicitação Indeferida
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe,
ACORDAM os membros da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro - 1, por unanimidade de votos, INDEFERIR A
SOLICITAÇÃO formulada, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado, para manter a homologação impugnada.
A DRJ afastou as denominadas razões complementares com base no §5o, ao art.
16, do Decreto 70.235/72, que trata do Processo Administrativo Fiscal (PAF), segundo o qual:
§ 5°. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A DRJ argumenta que:
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.370 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003528/2002-92

as condições, a que o dispositivo acima se refere, dizem respeito a: (i) motivo de
força maior; (ii) fato ou direito superveniente; ou (iii) fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
A controvérsia estabeleceu-se com a tese de cerceamento de defesa, patrocinada
pela interessada.
Quis a interessada promover o entendimento deste juízo no sentido de que a
extensão do presente processo — consubstanciado em volumoso conjunto de
informações — associada à alegada demora na obtenção de cópia dos autos,
representou óbice para o exercício de seu direito constitucional de ampla defesa.
Analisa, então, os argumentos da ora recorrente:
Ocorre que os argumentos da interessada não apresentam consistência, senão
vejamos:
- A razão para a questionada diferença de valores entre os pedidos/declarações
de restituição/compensação e as DIPJ seria mais bem explicada pela própria
interessada, posto ser ela a autora de todos esses documentos. A autoridade
administrativa revisora das compensações incumbiu tão somente a análise dos pleitos.
Talvez por esta também não ter encontrado coerência entre as informações prestadas
pelo sujeito passivo tenha determinado a diligência relatada para dirimir a questão.
Quanto ao saldo credor apurado, toda a mecânica do cálculo está comentada no
parecer de fls. 3011302 e apresentada no demonstrativo de fls. 2971299, sendo
oportuno lembrar que tal cálculo apenas atualiza a compensação feita pelo próprio
contribuinte na DCTF de fls. 295/296.
Trata-se, então, de não mais que cinco folhas de informações a serem analisadas
para a compreensão do racional da decisão administrativa. Certamente, tal volume de
informações é fisicamente bem menor que a totalidade dos autos do 111 presente.
Ainda que fosse necessária a reprodução de todas as folhas dos autos, ao afirmar que
as cópias somente estariam disponíveis no fim do mês da solicitação e que este prazo
ultrapassaria o termo final para a manifestação da inconformidade, a interessada
revelou nem precisar dos 30 dias do prazo legal para defesa, pois considerando-se a
data de ciência em 20/03/2007, resta-nos concluir que o mês da solicitação das cópias
foi abril, significando, na melhor das hipóteses que houve inércia da interessada, no
mínimo, até 02/04/2007, 2a feira.
A recorrente foi cientificada em 28/02/2008 (fl.582) e apresentou o seu recurso
voluntário em 24/03/2008 (fl.583).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente reclama do afastamento sumário
das razões complementares pela DRJ. Isto, porque, em síntese, que:
Em seu voto sustenta o relator que afasta as razões complementares uma vez
que a juntada de documentos, após a impugnação, deveria ter sido requerida com
demonstração de que houve: (a) motivo de força maior ou (b) fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
O §5o do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72 não se aplica ao presente caso. E a
razão é simples: não houve a juntada de documentos com as razões complementares.
O que houve foi a apresentação de motivos e de fatos e direitos, que só foram
possíveis após o minucioso e exaustivo exame de todo o processo e de seus inúmeros
apensos.
Mas vamos admitir que o referido dispositivo regulamentar seja aplicável às
razões complementares. Elas, por si sós, apontam motivos de força maior. Os que são
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.370 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003528/2002-92

os erros de fato senão motivos de força maior? Erros de fato são corrigidos, inclusive,
ex officio, conforme foi salientado no item 9 das razões complementares. Ou seja:
pela própria autoridade administrativa.
Se tivesse o relator a vontade de, pelo menos, analisar as razões
complementares, ele iria concluir que o exame integral dos autos foi mais do que
necessário. Ele era imprescindível. Foram revelados fatos da maior importância. Não
se quer a "boa vontade", o que não seria nada de mais a se esperar de um julgador,
mas, tão-somente, a "vontade" que somente a leitura, folha por folha, do processo
cabeça e todos os apensos tornou possível.
...
Para concluir este tópico, as razões de inconformidade (fls. 542/543,
apresentada em uma 2° via pela própria recorrente, uma vez que o original fora
extraviado), em nenhuma passagem, permitem deduzir que a recorrente não tenha
impugnado, de forma integral e incisiva, a parte que lhe foi desfavorável pela decisão
da autoridade administrativa. Não houve, portanto, qualquer matéria preclusa. O
exame das razões complementares se impõe em respeito ao PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO e, ainda, ao
PRINCIPIO DA VERDADE MATERIAL. Cumpre lembrar, por oportuno, o que
decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, constante da ementa do Acórdão n°
CSRF103.03.233, de 20 de agosto de 2001 (publicada no D.O.U. de 30 de outubro de
2002, pg. 65), in verbis:
Alega que
Na apreciação do Recurso Voluntário a Câmara não está adstrita, única
exclusiva apreciação dos argumentos do recurso, sendo competente para revisar o
lançamento acerca da correta aplicação da lei e das eventuais nulidades, incluindo-se
ai a verificação da competência do agente prolator do ato de lançamento a correta
interpretação dos fatos para a subsunção normativa." (O grifo não é do original.)
Um novo e minucioso exame feito nos autos revelou, ao que tudo indica, que
também o Delegado da Receita Federal de Administração Tributária — RJ cometeu
um erro de fato ao tomar 2 (duas) compensações do mesmo tributo: a de fis. 01 do
Processo 10768.100182/2003-51 (R$118.226,84) e a de fls. 16 do mesmo Processo
(R$8.226,43) que retificou e substituiu a primeira, segundo se depreende da leitura
atenta de seu despacho decisório homologatório de fls. 363.
Tal erro de fato, dada a sua natureza, não pode prevalecer e pode ser alegado a
qualquer momento, impondo-se a sua correção de oficio.
A recorrente continua convencida de que o ideal, para o adequado entendimento
do que foi decidido, seria a própria autoridade administrativa demonstrar o principal
dos créditos e os seus juros Selic, os débitos compensados, devidamente
discriminados, e, por último, os débitos que não puderem ser compensados, se for o
caso, conforme pediu em suas razões complementares (fls. 442/444). Afinal de contas
esta fórmula é sugerida pela legislação tributária, provavelmente por ser a mais
didática, preferível ao manejo de fatores de deflação, tão a gosto do relator do
Acórdão recorrido.
Já que não houve a vontade de atender a esse apelo, que nada tem a ver com a
apresentação de novos documentos e, muito menos, de novos argumentos, a recorrente
anexa urna planilha feita às claras, seguindo a ordem direta, bem discriminada, com
tudo aquilo que foi solicitado.
Segue questionando os valores para concluir, requerendo:
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.370 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003528/2002-92

Face ao exposto PEDE a recorrente que:
1. Seja declarado NULO, por flagrante cerceamento de seu direito de defesa, o
Acórdão n°12-17.710/07, da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro;
Il. Seja também declarada NULA , pela mesma razão, a decisão do titular da
DERAT-RIO DE JANEIRO de fls. 363, conforme solicitado nas razões
complementares (fls. 442(444), urna vez que o próprio relator do Acórdão acima
referido entendeu que o demonstrativo de fls. 297/299 é importante para o correto
entendimento das compensações efetuadas, mas partiu falsa suposição de que o
mesmo tenha sido entregue â recorrente;
III. Seja determinada à DERAT-RIO DE JANEIRO que prolate uma nova
decisão com o expurgo dos débitos inexistentes, supra indicados, onde o crédito da
recorrente seja demonstrado com o seu principal e os seus juros Selic, os débitos
compensados com esse crédito sejam discriminados e os débitos que não puderem ser
compensados sejam, também, discriminados com a indicação de que critério se
utilizou para indicá-los como tais e não outros. Alternativamente, seja determinada à
mesma DERAT-RIO DE JANEIRO que tome por base a planilha, em anexo.
IV. Seja assegurado o direito de entrar com o requerimento de desistência dos
pedidos de compensação relativos aos débitos inexistentes, caso se entenda que não
cabe o seu cancelamento ex officio; e
V. Por último, por economia processual, que seja dado provimento ao presente
recurso, com base na planilha, em anexo, conforme autoriza o Regulamento do
Processo Administrativo Fiscal, planilha essa que teve por base as informações
contidas no processo cabeça e nos apensos e foi elaborada tendo em vista o que
determina a legislação tributária.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente alega nulidade do acórdão e, novamente, da decisão da DERAT Rio
de Janeiro (itens I e II, de seus requerimentos) sob o argumento de que houve cerceamento do
seu direito de defesa. Entretanto, não foi clara em relação às razões que a levaram concluir que
houve o tal cerceamento.
Aparentemente, teria sido pelo fato de que as tais razões complementares não
foram apreciadas. A DRJ alegou o §5o, ao art. 16, do Decreto 70.235/72 e que a recorrente
entende que não se aplica ao caso pois o que houve foi (peço a devida vênia para repetir):
Mas vamos admitir que o referido dispositivo regulamentar seja aplicável às
razões complementares. Elas, por si sós, apontam motivos de força maior. Os que são
os erros de fato senão motivos de força maior? Erros de fato são corrigidos, inclusive,
ex officio, conforme foi salientado no item 9 das razões complementares. Ou seja:
pela própria autoridade administrativa.
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.370 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003528/2002-92

Entretanto, não houve a juntada de documentos, o que houve foi a
complementação dos argumentos apresentados em sua manifestação de inconformidade. Ou seja,
o que teria havido, nas palavras da recorrente, foi a apresentação de razões adicionais à sua MI
que seriam de força maior. Se assim o for, então, esta peça contraria o art. 15, do Decreto
70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
A recorrente teve à sua disposição todos os elementos para preparar a sua defesa
(e o fez). As alegações de nulidade foram corretamente afastadas pela DRJ e nada de novo foi
trazido ao processo para que se reconsiderasse aquela decisão.
Assim, rejeita-se o argumento de nulidade do ato (acórdão da DRJ) e mantém-se a
decisão de piso, posto não terem ocorrido as situações previstas no art. 59, do Decreto 70.235/72.
Quanto às demais solicitações, a recorrente requer que a DERAT prolate uma
nova decisão com o expurgo dos débitos inexistentes, supra indicados, onde o crédito da
recorrente seja demonstrado com o seu principal e os seus juros Selic, os débitos compensados
com esse crédito sejam discriminados e os débitos que não puderem ser compensados sejam,
também, discriminados com a indicação de que critério se utilizou para indicá-los como tais e
não outros. Alternativamente, seja determinada à mesma DERAT-RIO DE JANEIRO que tome
por base a planilha, em anexo.
Ressalte-se que este CARF, em suas decisões, sempre tem se posicionado a favor
da busca da verdade material que ratifica o direito ao contraditório e à ampla defesa. há que ser
ressaltado que é dever da autoridade verificar a certeza e liquidez do crédito tributário, nos
termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ou seja, há que haver prova cabal do seu direito e nenhuma prova foi acrescentada
ao processo, apenas argumentos e nada mais.
Ao contrário, como bem dito no acórdão, a autoridade procedeu à devida
diligência e concluiu, com a devida vênia, repito:
A razão para a questionada diferença de valores entre os pedidos/declarações de
restituição/compensação e as DIPJ seria mais bem explicada pela própria interessada,
posto ser ela a autora de todos esses documentos. A autoridade administrativa revisora
das compensações incumbiu tão somente a análise dos pleitos. Talvez por esta
também não ter encontrado coerência entre as informações prestadas pelo sujeito
passivo tenha determinado a diligência relatada para dirimir a questão.
Quanto ao saldo credor apurado, toda a mecânica do cálculo está comentada no
parecer de fls. 301/302 e apresentada no demonstrativo de fls. 297/299, sendo
oportuno lembrar que tal cálculo apenas atualiza a compensação feita pelo próprio
contribuinte na DCTF de fls. 295/296.
Trata-se, então, de não mais que cinco folhas de informações a serem analisadas
para a compreensão do racional da decisão administrativa. Certamente, tal volume de
informações é fisicamente bem menor que a totalidade dos autos do 111 presente.
Ainda que fosse necessária a reprodução de todas as folhas dos autos, ao afirmar que
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.370 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003528/2002-92

as cópias somente estariam disponíveis no fim do mês da solicitação e que este prazo
ultrapassaria o termo final para a manifestação da inconformidade, a interessada
revelou nem precisar dos 30 dias do prazo legal para defesa, pois considerando-se a
data de ciência em 20/03/2007, resta-nos concluir que o mês da solicitação das cópias
foi abril, significando, na melhor das hipóteses que houve inércia da interessada, no
mínimo, até 02/04/2007, 2a feira.
Quanto ao requerimento seguinte (IV - Seja assegurado o direito de entrar com o
requerimento de desistência dos pedidos de compensação relativos aos débitos inexistentes, caso
se entenda que não cabe o seu cancelamento ex officio;), ressalto que o que está em julgamento é
a homologação (ou não) de compensação declarada. Além disso, o CARF não é competente para
autorizar a apresentação de requerimentos de desistência.
A recorrente poderá efetuar este tipo de solicitação à DRF, que tem a competência
para tanto, determinada pelo Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 430/2017).
Por último, requer o provimento do seu recurso como base na planilha que ela
própria preparou, ressaltando novamente, que nenhum prova cabal foi apresentada, o que
contraria o art. 170 do CTN, como acima descrito.
Por conseguinte, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital